Tribunal: STF
Processo: RE 77721
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
- COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. FALSIFICAÇÃO DE AÇÕES. JUSTIÇA ESTADUAL.
A falsificação de cautelas de ações do banco do brasil não e crime praticado em detrimento de bom, serviço ou interesse da união. - Reconhecimento, para o processo e julgamento, da competência da justiça do estado. - Recurso extraordinário desprovido.